Tribunal: TJSP
Processo: 1003729-23.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Civil e processual. Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo réu.
Falta de cautela na realização de manobra. Prova documental e oral que indicou de maneira suficiente que foi mesmo o réu quem deu causa ao acidente de trânsito em questão. Infringência ao artigo 34 do CTB.
RECURSO DESPROVIDO.